Tribunal: STF
Processo: ARE 1561332
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 24, fl. 13):



    “ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO COMUM. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. DIFERENCIAÇÃO ENTRE GRUPOS DE PRIORIDADE. MÉDICO ESTRANGEIRO. PEDIDO DE TRATAMENTO ISONÔMICO EM RELAÇÃO AOS MÉDICOS BRASILEIROS. 



    1. Em que pesem os argumentos de que a diferenciação prevista seria incompatível com a norma disposta no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, que assegura o direito à igualdade, é evidente que tal disposição deve ser interpretada em consonância com outros dispositivos do próprio texto constitucional, que admitem distinção entre brasileiros e estrangeiros em situações determinadas, tendo em vista o caráter não absoluto dos direitos fundamentais. 



    2. O artigo 37, inciso I da Constituição Federal autoriza o legislador infraconstitucional a estabelecer distinções normativas para o acesso a cargos, empregos ou funções públicas (ou seja, para o desempenho de atividades remuneradas com recursos públicos). 



    3. A Lei nº 12.871/2013, observada no Edital, em seu artigo 13, § 1º, limita-se a indicar uma ordem de preferência na seleção e ocupação de vagas ofertadas no programa referido - o que, a primeira vista, não se reveste de qualquer inconstitucionalidade -, tendo sido, inclusive, submetida ao crivo do e. STF na ADI nº 5.035/DF, oportunidade em que foi declarada sua constitucionalidade sem ressalvas. Ressalte-se que não cabe ao Poder Judiciário, tampouco, substituir o administrador na escolha do perfil de candidatos aos quais se destinará ao Programa Mais Médicos, sob pena de indevida interferência nas políticas públicas de saúde.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes (Doc. 27).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, YAKELYN VELIZ RODRIGUEZ alega que o acórdão recorrido viola os arts. 1º, III (dignidade da pessoa humana); 3º, IV (promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem); 4º, VIII (repúdio ao racismo); 5º, caput (igualdade perante a lei); o Tema 1032/STF; a Súmula 683/STF, além das Convenções Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).



    Inicialmente, a recorrente - médica estrangeira enquadrada no perfil 3, com habilitação para exercício em medicina no exterior, coforme art. 13, §1º, III, da Lei 12.871/2013 - afirma que ajuizou a presente demanda em face da UNIÃO visando à sua participação “no certame público do 32º Ciclo do Programa Mais Médicos (Edital nº 14/2023) em igualdade de condições com os médicos brasileiros formados no exterior (enquadrados no perfil 2, conforme art. 13, §1º, II da Lei 12.871/2013), uma vez que está sendo preterida exclusivamente em razão de sua nacionalidade, mesmo possuindo pontuação superior a médicos brasileiros igualmente formados no exterior” (Doc. 29, fl. 2).



    Afirma que “distinguir dois candidatos com igual mérito técnico, apenas por nacionalidade, é argumento que não se sustenta diante da razão pública. É uma distinção arbitrária, destituída de legitimidade constitucional, que fere os dispositivos constitucionais os quais repudiam normas infraconstitucionais com viés discriminatório” (Doc. 29, fl. 4).



    Anota que “a diferenciação entre o Perfil 2 (brasileiros formados no exterior - art. 13, §1º, II da Lei 12.871/2013) e o Perfil 3 (estrangeiros formados no exterior – art. 13, §1º, III da Lei 12.871/2013), ambos com mesma formação e habilitação, fere frontalmente o princípio da igualdade, pois estabelece discriminação baseada exclusivamente na nacionalidade, sem qualquer justificativa técnica ou funcional que legitime tal distinção” (Doc. 29, fl. 8).



    Defende que no” Programa Mais Médicos, não há qualquer justificativa técnica ou funcional que legitime a discriminação entre médicos brasileiros e estrangeiros ambos formados no exterior, uma vez que ambos possuem a mesma formação e qualificação técnica” (Doc. 29, fl. 10).



    Ao final, requer o provimento do recurso para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 13, §1º, II e III, da Lei 12.871/2013, na parte em que estabelece discriminação entre médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior, garantido à recorrente tratamento isonômico com os médicos brasileiros formados no exterior (perfil 2) no âmbito do Programa Mais Médicos; subsidiariamente, caso não se entenda pela declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, requer seja dada interpretação conforme a Constituição do art. 13, §1º, II e III, da Lei 12.871/2013, garantindo-se tratamento isonômico entre médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior, quando possuírem a mesma formação e qualificação técnica (Doc. 29, fl. 11).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 31), o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE (ADI 5035); e (b) incide ao caso a Súmula 454/STF.



    No Agravo (Doc. 33), a parte recorrente aponta distinção entre a hipótese dos autos e a matéria versada na ADI 5035, a qual “analisou principalmente a constitucionalidade da dispensa de revalidação do diploma para médicos estrangeiros participarem do Programa Mais Médicos, não enfrentando especificamente a questão da diferenciação entre médicos brasileiros e estrangeiros quando ambos são formados no exterior” (Doc. 33, fl. 2). Afirma, ainda, a não incidência ao caso da Súmula 454/STF.



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 36).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, inicialmente, negou seguimento ao RE com base nas Súmulas 279/STF e 454/STF (Doc. 38). Interposto Agravo Interno (Doc. 39), houve a reconsideração da referida decisão e posterior distribuição do processo (Doc. 41).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, com exceção do art. 5º, caput, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No mais, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento da ADI 5035 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/7/2020), declarou a constitucionalidade da Lei 12.871/2013. Veja-se a ementa do julgado:



    “EMENTA: DIREITO FUNDAMENTAL À SAUDE. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013 NA LEI 12.871/13. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA CONFIGURADAS PELA CARÊNCIA DE PROFISSONAIS MÉDICOS EM DIVERSAS REGIÕES DO PAÍS. PARCERIA ACADÊMICA QUE ATENDE AO BINÔMIO ENSINO-SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE OFENSAS AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS IMPUGNADOS. 1. A Constituição obriga o Estado brasileiro a perseguir um modelo de atenção à saúde capaz de oferecer acesso universal ao melhor e mais diversificado elenco de ações e serviços de saúde que possa ser custeado para todos, igualmente, e para cada um, isoladamente, quando circunstâncias extraordinárias assim o exigirem. 2. A grave carência de assistência médica em várias regiões do país admite a excepcionalidade legal de exigência de revalidação do diploma estrangeiro por ato normativo de mesma hierarquia daquele que a instituiu. 3. A norma vincula a prestação de serviços por médicos estrangeiros ou brasileiros diplomados no exterior à supervisão por médicos brasileiros, no âmbito de parceria acadêmica que atende ao binômio ensino-serviço. Previsão de limites e supervisão quanto ao exercício da medicina para os participantes do programa. Inocorrência do alegado exercício ilegal da medicina. 4. Inocorrência de tratamento desigual em face das diferentes formas de recrutamento. Inexistência de violação ao preceito constitucional da obrigatoriedade de concurso público. 5. As universidades, como todas as demais instituições e organizações, devem respeito absoluto à Constituição e às leis. Inexistência de violação da autonomia universitária. 6. Improcedência da ação. Constitucionalidade dos dispositivos impugnados.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente